Tribunal: TJMT
Processo: 1008914-82.2023.8.11.0055
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008914-82.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DANIEL ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 043.533.611-80 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANO MORAL AFASTADO – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO INTEGRALMENTE PROVIDO.

Ônus da prova que se impõe à parte recorrida/reclamada, porquanto ventilada alegação de fato negativo, sendo impositiva a norma prevista tanto na norma geral (CPC, art. 373, inciso II), quanto na norma especial (CDC, art. 6º, inciso VIII).

Parte promovida que logra comprovar nos autos a existência da relação jurídica, contudo, não comprova a origem do débito negativado.

Defesa que não logra apontar de forma clara a origem do débito negativado, deixando de trazer documentos específicos acerca da constituição do débito que sustenta existir.

O só fato de existir relação jurídica não conduz obrigatoriamente à existência de débito, não tendo a parte a quem competia o ônus da prova demonstrado a ocorrência desse último, deve ser desconstituído o débito.

Diante da declaração de inexistência do débito e tratando-se da única inscrição em nome da parte recorrente/reclamante, deve ser reconhecido o direito à reparação a título de dano moral que se constitui na forma “
in re ipsa”
.

Sentença integralmente reformada para declarar a inexistência do débito e condenar a recorrida a reparação civil decorrente de dano moral.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante Daniel Almeida Oliveira contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou improcedente os pedidos dirigidos na inicial.

A parte recorrente sustenta em suas razões recursais que a parte recorrida/reclamada não se desincumbiu do ônus da prova a ela dirigido, eis que não teria apresentado documentação capaz de comprovar a origem lícita do débito levado à negativação.

Pede ao final a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial declarando a inexistência do débito objeto da demanda no valor de R$2.069,09 (dois mil e sessenta e nove reais e nove centavos) e a condenação da recorrida/reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

A recorrida em suas contrarrazões pleiteia pelo não provimento do recurso interposto pela parte adversa e a consequente manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Assiste razão à parte recorrente.

Consta da inicial a alegação da parte recorrente/reclamante de que não possui o débito levado a apontamento pela parte recorrida/reclamada, comprovando a existência do registro em cadastros de proteção ao crédito por meio do extrato colacionado aos autos (Id. nº 194852192).

Diante de referida alegação da parte promovente, consistente em fato negativo, acaba por transferir à parte reclamada o ônus da prova acerca da legitimidade do débito que atribui à parte reclamante e que restou, por solicitação da reclamada, incluído em cadastros de proteção ao crédito.

Referida conclusão advém não só da norma processual geral (CPC, art. 373, inciso II), como também da norma especial (CDC, art. 6º, inciso VIII).

Ocorre, todavia, que acerca de tal ponto não logrou a parte recorrida/promovida, frise-se, a quem competia o ônus da prova, demonstrar de maneira suficiente a legalidade do débito que imputou à parte autora.

Colhe-se da defesa ofertada pela parte recorrida que não logrou direcionar, sob qualquer aspecto elementos capazes de apontar a origem do débito levado à negativação.

Vale ademais registrar que ainda que comprove a existência da relação jurídica entre as partes, o que fez por meio dos extratos bancários que acompanham a petição de contestação (Id. nº 194852203), não advém de tais documentos qualquer mínima possibilidade de legitimar o débito negativado, porquanto não resta possível ensejar situação de causa e efeito entre os citados extratos bancários e o suposto débito negativado.

Registro que nada obstante tenha a parte recorrida/reclamada logrado comprovar a existência da relação jurídica existente entre as partes, tal fato não afasta a sua responsabilidade sobre a solicitação de negativação de débito que não comprova possuir origem.

A singela alegação de que a parte recorrente possuía comportamento que se contrapõe ao apresentado judicialmente, por si só não é suficiente a afastar a sua responsabilidade pelo evento perpetrado.

É dizer, a relação jurídica existe, contudo, não se colhe com idêntica certeza a existência do débito que restou negativado, caracterizando daí o ato ilícito que dá origem à falha na prestação do serviço.

Assim, impositiva a desconstituição do débito levado à inscrição, devendo ser ele declarado inexistente.

Nesse sentido, comprovada a ocorrência da inscrição e não demonstradas quaisquer causas impeditivas, modificativas e/ou extintivas do direito da parte recorrente/reclamante, resta caracterizada a falha na prestação do serviço em decorrência da inscrição dos dados da parte autora/recorrente em órgão de proteção ao crédito, sendo o referido ato ilícito e, suficiente à caracterização do dano moral, que no caso em exame se traduz como indenizável, eis que inexistentes circunstâncias que afastem referida consequência legal.

O dano moral no caso em exame se apresenta na forma
in re ipsa
, isto é, decorre do próprio fato
.

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
NEGATIVAÇÃO
DE NOME. DEMANDADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO DE COMPROVAR A REGULARIDADE DO DÉBITO
NEGATIVADO
. INSCRIÇÃO INDEVIDA.
DANO

MORAL
IN
RE

IPSA
.
QUANTUM MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMEDIATIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS – Recurso Inominado, Nº 50002547720228210155, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em: 03-08-2023)

Assim, revelada a hipótese de reparação civil decorrente do dano moral passo a quantifica-lo.

Sabido que para a quantificação do dano moral deve-se considerar a extensão do dano experimentado; além dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade a fim de mensura-la a ponto de não se tornar ínfima a ponto de não reprimir que o agente agressor torne a prática reprovável e bem assim que não seja elevada a ponto de caracterizar em favor daquele que é indenizado o instituto jurídico do enriquecimento ilícito ou sem causa.

Oportuno ainda registrar que não há na hipótese dos autos quaisquer outras anotações, quer preexistentes, as quais afastariam a caracterização do dano moral, quer posteriores que implicariam na mitigação do montante da condenação nos termos da Súmula nº 29 da TRU/TJMT.

Logo, diante das circunstâncias dos autos entendo por suficiente, prudente e razoável fixar a
condenação
por dano moral no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (CC, art. 405), eis que se cuida de responsabilidade contratual e atualização monetária pelo INPC (IBGE), a partir da presente data (Súmula nº 362 do STJ).

Impõe ainda
declarar
a inexistência do débito levado à inscrição no valor de R$2.069,09 (dois mil e sessenta e nove reais e nove centavos).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar procedentes os pedidos dirigidos na inicial, nos termos suso expendidos.

Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2024